Tribunal: TJSP
Processo: 0003135-73.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Retificação de cálculos - Decisão que indeferiu o pedido de retificação, considerando necessário o cumprimento de 60% da pena para progressão em caso de reincidência não específica em crime hediondo – Pleito de alteração, com aplicação do montante de 40% – Necessidade – Entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Retificação de cálculos - Decisão que indeferiu o pedido de retificação, considerando necessário o cumprimento de 60% da pena para progressão em caso de reincidência não específica em crime hediondo – Pleito de alteração, com aplicação do montante de 40% – Necessidade – Entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema 1.084) – Precedentes – Recurso defensivo provido.